Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730384-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. G., REPRESENTANTE LEGAL: T.S.T. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39210757), interposto por A.T.G., representado por T.S.T., em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer, processo no 0704226-30.2022.8.07.0013, indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar que o ente agravado matricule a Agravante em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência, nos seguintes termos (ID 136101086): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por A.T.G., representado por sua genitora T.S.T., contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) se trata de direito subjetivo, individual e exigível de imediato, sem qualquer condicionante; (ii) está amparado pelo Art. 4o, da Lei 9.394/96 e pela regra do Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; (iii) não se pode consentir com omissões ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, máxime quando dizem respeito àqueles que são fundamentais e imprescindíveis à existência digna (art. 170 da CRFB de 1988) do ser humano, notadamente a criança que deve receber especial proteção do Estado para um desenvolvimento saudável; (iv) desenvolvimento saudável conglomera todas as etapas do ciclo de vida dos infantes, desde os prelúdios cognitivos, que se adquire nos anos iniciais escolares (educação infantil) até os ciclos finais da educação básica; (v) o desenvolvimento saudável e integral (art. 2o e art. 29 da Lei no 9.394/96), também é fundado em princípios como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; melhor interesse da criança; proteção integral; (vi) a referida educação infantil deverá ser oferecida em creches ou estabelecimentos equivalentes, inclusive com os cuidados do acompanhamento do desenvolvimento das crianças; (vii) não se trata de atingir a meta da universalidade da educação infantil, embora ideal; na verdade, é a garantia ao mínimo existencial às crianças que precisam frequentar uma creche ou escola nas proximidades de suas residências, sob pena de restrição de serviço público essencial às crianças e afronta ao pleno desenvolvimento do menor; (viii) a permanência fora da escola maternal ensejaria um prelúdio à antiga doutrina da situação irregular do menor, pois colocaria a criança, até certo ponto, a uma exposição desnecessária de violência; (ix) é caso de dignidade humana garantir o completo desenvolvimento pleno da criança, vista tratar-se de direito fundamental. Traz aos autos julgados sobre o tema, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como do Supremo Tribunal Federal. Ao final, por entender preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, para a concessão da tutela antecipatória, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para, desde já, determinar que seja disponibilizada vaga em creche pública para o Agravante. Acrescenta que o perigo da demora está materializado, já que o menor está sendo privada do seu direito à educação. No pedido requer a concessão do efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar a decisão recorrida e deferir a tutela, determinando a obrigação de fazer ao Agravado no sentido de promover a matrícula da parte agravante em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. No mérito, pede a ratificação da tutela liminar, a conformação do erro in procedendo da decisão recorrida, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o Agravado tem a obrigação de matricular a parte Agravante em creche próxima a sua residência. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015. O agravo é tempestivo e não veio acompanhado de preparo em razão da gratuidade deferida por ocasião da decisão agravada (ID 136101086 na origem). Deixo de me manifestar sobre o pedido de gratuidade, uma vez que já deferido na decisão recorrida. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39210757), interposto por A.T.G., representado por T.S.T., em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer, processo no 0704226-30.2022.8.07.0013, indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar que o ente agravado matricule a Agravante em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de vaga em creche da rede pública, com efetiva matrícula, em detrimento da observância ao sistema de fila de espera. A Constituição Federal, em seus arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o art. 208 assegura educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Ainda no plano infraconstitucional, o art. 4o, inc. IV, da Lei n.o 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes às creches e pré-escolas. Não há dúvida de que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem por escopo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade. Não obstante o Judiciário possa intervir para garantir que o Estado cumpra a obrigação constitucionalmente prevista, no caso concreto não vislumbro a possibilidade de ser acolhida a pretensão da parte Agravante. Em casos semelhantes, este TJDFT, apesar de reconhecer o direito subjetivo à educação, ressalta a impossibilidade de se compelir o ente público, a efetuar matrícula de crianças menores em creche ou educação infantil quando inseridas em lista regular de espera da Secretaria de Estado de Educação, por vulneração do princípio da isonomia. Confiram-se julgados nesse sentido: (...) 2. Tendo em vista a deficiência no oferecimento de vagas em creches públicas e, em razão disso, a existência de uma ordem de classificação em listas de espera, só há, em regra, como conferir tratamento diferenciado e mais benéfico a determinadas crianças, em detrimento de outras, mediante a prova efetiva do risco pessoal, social e nutricional do menor, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. 3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que a medida requerida foi deferida liminarmente, já tendo transcorrido longo decurso de tempo entre a concessão da medida e a interposição de recurso contra a decisão, mostra-se cabível a aplicação da teoria do fato consumado, a fim de manter a criança matriculada na creche. A revogação da medida em tais hipóteses representaria sérios prejuízos à criança, retirando-a do estabelecimento em que já está ambientada e atrasando seu desenvolvimento escolar. 4. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e não providas”. (Acórdão n.1012135, 20160110687319APO, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: 142-157) (...) 3. Não se controverte que é dever do Estado garantir o direito à educação, na forma preconizada no art. 208 da Constituição Federal. Contudo, ante a inexistência concreta de vagas em número capaz de contemplar a demanda por creches e a existência de lista de espera organizada pela Administração Pública com o intuito de equacionar a situação, a concessão da tutela jurisdicional pretendida acaba por preterir outros que se encontram na mencionada lista, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia, o qual também possui inequívoca envergadura constitucional. Nessa medida, não há razões para a reforma da sentença que concluiu pela preservação do interesse da coletividade com foco no princípio da isonomia. 4. Medida Cautelar julgada improcedente. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão n.963959, 20160110175688APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 06/09/2016. Pág.: 261/263) Vale destacar, também, o teor da Meta 1, contida no anexo da Lei no 13.005/2014, a qual dispõe sobre o Plano Nacional de Educação – PNE: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. Conforme se nota, a meta constante do PNE é no sentido de que o Estado garanta vagas em creches a 50% das crianças de até 3 (três) anos, não à totalidade das crianças – o que leva em consideração a finitude dos recursos à disposição do Poder Público. O caso em apreço não apresenta, portanto, urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração da probabilidade do direito alegado. Nesse contexto, deve permanecer incólume a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de “(...) criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Não havendo indícios de preterição do Autor, ora Agravante, ou que tenha ocorrido qualquer outra ilegalidade que justifique a atuação do Poder Judiciário, impõe-se a observância da lista classificatória elaborada pela Administração Pública. Do contrário, a intervenção judicial constituiria violação ao princípio da isonomia em relação às crianças mais bem classificadas, que aguardam as correspondentes vagas há mais tempo e estão igualmente amparadas pela mesma garantia constitucional reclamada pelo Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 13:19:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador